Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-13.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016634-13.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 570.903.861-04 (RECORRENTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NO TOCANTE AO
ANIMUS NECANDI
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – INVIABILIDADE – AGRAVANTE QUE SERÁ ANALISADA PELOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Não há óbice à indicação de agravante na decisão de pronúncia, apontada na denúncia, pois incumbe aos jurados em plenário a verificação da ocorrência da agravante especificada no artigo 61, II, “f” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antonio Marcos Alves da Costa
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 7390-97.2009.811.0042, código 140068, pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, c/c o art. 14, II, c/c o art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente alega que não se fazem presentes indícios suficientes de que ele tenha perpetrado o crime em questão, razão pela qual pleiteia sua impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP (Ids. 22061454 e 22061455).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. 22061458 e 22061459 pp.1-4).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
provimento parcial
do recurso (Id. n. 25235953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020